Tribunal: TJMT
Processo: 1036091-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036091-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEWTON ROBERTO CECILIO DA FONSECA - CPF: 073.434.991-22 (EMBARGANTE), GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI - CPF: 033.793.500-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Newton Roberto Cecilio da Fonseca contra acórdão que, em apelação, reconheceu a preclusão consumativa quanto à discussão da constituição em mora em contrato de alienação fiduciária e negou seguimento ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição quanto à regularidade da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “número inexistente”, e se haveria espaço para o prequestionamento.

III. Razões de decidir

As hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022) não se configuram, pois a decisão embargada enfrentou os argumentos relevantes, fundamentando-se de forma clara e coerente.

A alegação de contradição não procede, pois a análise do mérito foi realizada apenas de forma subsidiária, sem afastar a preclusão já reconhecida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pela Câmara.
O prequestionamento resta atendido pelo disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. 2. Não configurada omissão ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
interposto por
Newton Roberto Cecilio da Fonseca
, em face do acórdão proferido no recurso de apelação por esta Câmara de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de o
missão quanto à análise da irregularidade da constituição em mora, em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “número inexistente”, embora afirme residir no endereço indicado no contrato, dissertando quanto à afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, haja vista que a apelação é recurso autônomo, distinto do agravo de instrumento, não se aplicando ao caso a preclusão consumativa. Aponta a ocorrência de contradição interna no acórdão, que, ao mesmo tempo em que reconhece a preclusão consumativa, também realiza análise, ainda que subsidiária, do mérito recursal, o que evidenciaria incoerência lógica no julgado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão identificada, sanear a contradição apontada e viabilizar o prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sem manifestação da parte adversa.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que
Banco RCI Brasil S.A.
ajuizou ação e busca e apreensão em desfavor de
Newton Roberto Cecilio da Fonseca
, alegando inadimplência, sendo deferida a liminar.

Irresignado, o réu interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025299-42.2024.8.11.0000, sustentando:

“
o agravante defende o desacerto da decisão que deferiu a liminar, pois a sua constituição em mora restou deficiente ao passo que não recebeu a notificação encaminhada pelo banco, ante o retorno do aviso com o status endereço insuficiente
”.

O r. recurso, de minha relatoria, foi desprovido monocraticamente, sendo mantida a decisão em sede de agravo interno por esta Câmara.

Adveio a sentença de procedência proferida pelo juízo a quo, se insurgindo o apelante, reiterando os mesmos vícios na constituição em mora.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de preclusão. Explico.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

In casu
, verifica-se que as questões referentes a constituição em mora e sua regularidade, foram devidamente apreciadas no recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente pela apelante.

À vista disso, nota-se que as alegações são as mesmas, restando patente a ocorrência da preclusão na espécie. Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.”.
(RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no acórdão, ao passo que a matéria devolvida em sede de apelação foi analisada quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, monocraticamente, sendo mantido no julgamento do agravo interno.

Por oportuno colaciono trecho do julgamento do agravo interno:

“
A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato,
mesmo que recepcionada por terceiro
.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Não Existe o Número
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. B 6 QD 2, Jardim Mossoro, Cuiabá”. (id. 240449682)

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal.” (id. 223182665)

Conforme se viu, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” ( AgInt no AREsp no 1.125.547/RS ), não sendo oponível ao credor qualquer problemática envolvendo a efetiva entrega da missiva, independentemente do motivo da devolução do AR “ausente”, “mudou-se”, “não existe o número indicado”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamento
s”.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025